Tribunal: STF
Processo: ARE 1537865
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDORA PÚBLICA – PROGRESSÕES FUNCIONAIS PREVISTAS EM LEI MUNICIPAL VÁLIDA - LEI MUNICIPAL Nº 04/2011 POSTERIORMENTE REVOGADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 02/2017. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A R E G I M E J U R Í D I C O . A L E G A Ç Ã O D O M U N I C Í P I O D E INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N° 04/2011. ADI EXTINTA POR SER INCABÍVEL SEU AJUIZAMENTO EM FACE DE ATO NORMATIVO REVOGADO. CORREÇÃO DOS JUROS DE MORA APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA .



    1. Como bem delineado pelo magistrado a quo, com o advento da Lei nº 001/2017 (publicada no Diário Oficial do Municípios em 29/03/2017) ocorreu a alteração do regime jurídico administrativo no Município de Madeiro-PI, no qual os servidores deixaram de ser celetistas e passaram a ser estatutários.



    2. Com efeito, em razão da alteração para o regime estatutário, a Justiça Comum mostra-se incompetente para apreciar os pedidos anteriores à data de 29/03/2017, pois compete à Justiça Trabalhista julgar as parcelas trabalhistas relativas ao período anterior à mudança de regime, quando a servidora era celetista, conforme entendimento do TST, consolidado na OJ nº. 138, da SDI-1.



    3. Salienta-se ainda que a liminar proferida nos autos da ADI nº 0713088-28.2019.8.18.0000, na qual o então relator à época determinou a suspensão dos efeitos da Lei Municipal nº 004/2011 foi revogada em 13/03/2022.



    4. No caso dos autos, a autora conseguiu comprovar o atendimento aos requisitos legais de preenchimento para o enquadramento para fins de progressão, não se desincumbindo o Município de provar qualquer fato modificativo ou extintivo da obrigação.



    5. Todavia, deve-se registrar que com o advento da Lei Municipal nº 002/2017, que instituiu um novo Plano de Carreira dos Profissionais do Magistério Público do Município de Madeiro-PI, revogou-se expressamente, nos termos do art. 38, a Lei Municipal nº 004/2011.



    6. Assim, de maneira acertada sentenciou o magistrado a quo, que reconheceu o direito ao enquadramento da parte autora no nível superior II, classe C, referência I, bem como condenar o MUNICÍPIO DE MADEIRO – PI, a proceder à progressão funcional da parte requerente, condenando-o ao pagamento das diferenças entre o que foi efetivamente pago e o que deveria ter sido pago e seus reflexos (13º salário, férias + 1/3 e FGTS), calculadas com base na Lei 04/2011, entre o período de 29/03/2017 até 28/06/2017, ressaltando, contudo, que as progressões funcionais posteriores deverão ser regidas pela novel lei.



    7. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado em sua jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos, inclusive em sede de repercussão geral (Teses nº 24 e 41).



    8. In casu, não ficou comprovado a redução salarial com o advento da Lei Municipal nº 02/2017, que instituiu um novo plano de cargos e salários do magistério do Município de Madeiro-PI, na qual dispõe acerca da garantia do direito à irredutibilidade dos vencimentos, como citado acima, não havendo, portanto, objeção quanto à sua aplicação.



    9. Uma vez que a correção monetária e os juros moratórios são obrigações de trato sucessivo, a aplicabilidade imediata de suas leis de regência é medida que se impõe. Sendo obrigações renovadas mês a mês, aplica-se a lei em vigor ao tempo em que se analisa a obrigação.



    10. No caso em comento, deve-se aplicar exclusivamente a taxa Selic para a correção monetária e os juros de mora no período posterior à entrada em vigor da EC nº 113/21, devendo-se aplicar os índices confirmados pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ no período anterior.



    11. Apelação do Município de Madeiro parcialmente provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 29, caput; 37, caput; 61, §1º, inciso II; 63, inciso I; 75, § 2º, inciso II, e § 3º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente